Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM DUAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional, que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma nova oportunidade de apreciação das provas e de teses já amplamente debatidas nos autos.
2. Nada a reparar na dosimetria da pena estabelecida de forma legal e mais benéfica ao acusado.
3. Revisão Criminal improcedente.